Tribunal: TCU
Processo: 026.042/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Waldemarina Vieira de Melo contra acórdão que julgou irregulares suas contas e a condenou em débito em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos geridos no âmbito de convênio com a Financiadora de Estudos e Projetos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Waldemarina Vieira de Melo contra o Acórdão 8708/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento: 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, à recorrente e aos demais responsáveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.